Tribunal: TJSP
Processo: 0019640-38.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0019640-38.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019640-38.2020.8.26.0050 -Voto no 18671
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0019640-38.2020.8.26.0050
AGRAVANTE : ANDERSON RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA GONÇALVES DA
SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18671
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR
SARS-COV-2 – IMPROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O AGRAVANTE
INTEGRANTE
DE
GRUPO
DE
RISCO

MAU
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PRÁTICA DE SETE
FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE, UMA
DELAS CONSISTENTE EM ABANDONO DURANTE SAÍDA
TEMPORÁRIA CUMPRIMENTO DE MAIS DE 26 ANOS DE
RECLUSÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDERSON RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA GONÇALVES DA
SILVA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 84/86, que indeferiu
pedido de transferência para prisão albergue domiciliar por conta da pandemia
ocasionada pelo Sars-CoV-2.
Razões às fls. 03/28. Sustenta integrar o grupo de pessoas
de risco, porque “já fez tratamento para tuberculose”. Pede, pois, a transferência para
prisão albergue domiciliar.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
94/98. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019640-38.2020.8.26.0050 -Voto no 18671
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
127/135 opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O agravante postulou a transferência para prisão albergue
domiciliar sob o argumento de que se insere no denominado “grupo de risco” do Sars-
CoV-2.
Da documentação juntada às fls. 29/86, não há
comprovação de tal alegação.
Ademais, verifica-se se tratar de indivíduo manifestamente
incapaz de cumprir pena em casa.
À fl. 50, consta atestado comprobatório de mau
comportamento carcerário.
Às fls. 54/59, o boletim informativo noticia a prática de
sete faltas disciplinares de natureza grave, uma delas consistente em abandono durante
saída temporária, bem como o cumprimento de 26 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão.
Manifestamente incabível, pois, o pedido.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR